Tribunal: TJMT
Processo: 1033851-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033851-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR JOSE SAMANIEGO - CPF: 936.065.598-87 (RECORRENTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1033851-32.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SUPERMERCADOS COMPER LTDA

Recorrido(s):

GILMAR JOSE SAMANIEGO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO FURTADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COMPROVAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

Extrai-se dos autos que a parte Recorrida esteve no estabelecimento da Ré para realizar compras, deixando seu carro (
Honda City, de cor cinza e placa LTG1200
) no estacionamento fornecido pela mesma, contudo, ao retornar das compras, o encontrou com o vidro quebrado e itens furtados.

A Ré contesta os fatos alegados e sustenta a inexistência de provas de culpa pelo ocorrido, rogando pela improcedência da demanda,
porém, ao mesmo em que contesta, praticamente em sua peça de contestação apenas alega ausência de responsabilidade pelos fatos, não rebate o fato do autor comprovar que esteve no local sim, com comprovante de compra e fotos, e a empresa recorrente em nenhum momento entregou as imagens de câmera de segurança, diante da prova do BO, lavrado no mesmo dia, bem como do comparecimento do autor ao mercado, e ainda prova de propriedade do bem subtraído
.

In casu, analisando as provas produzidas nos autos, o autor juntou o boletim de ocorrência, fotos e nota fiscal do item furtado.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade e só pode ser abalado por melhor prova em sentido contrário (TJ/SC – AC no. 1997.004188-8, Des. Eder Graf).

Em sua defesa, a ré também trouxe a alegação de ausência de responsabilidade pelo fato, narrando o ocorrido em suas dependências, sendo um estacionamento aberto e com livre acesso e diante disso não teria responsabilidades, inexistindo dúvidas acerca do ocorrido, restando, diante disso a responsabilidade do consumidor.

Entretanto, o furto de veículo em estacionamento fornecido para clientes em compras é fato que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta. Nos moldes da Súmula 130, do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL
.

Nos moldes da Súmula 130, do STJ, ante o lastro probatório constante nos autos, a reparação dos danos materiais é devida no valor de
R$2.177,13 (dois mil cento e setenta e sete reais e treze centavos)
,
corrigida monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Comprovados na inicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021